Tribunal: TJBA
Processo: 8070302-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070302-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: SAMA S.A. - MINERACOES ASSOCIADAS Advogado(s): FABIO ZELLI MARTINS AGRAVADO: JULIANA PEREIRA DE SOUSA e outros Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ANA CARLA FARIAS DE OLIVEIRA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL. PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares em ação indenizatória por danos decorrentes de alegada exposição ao amianto, com especial ênfase na recusa da denunciação da lide aos sucessores da atividade mineradora por ausência de obrigação legal ou contratual específica que justifique a intervenção de terceiros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em quatro aspectos: (i) saber se a denunciação da lide aos herdeiros dos adquirentes da exploração mineral deveria ter sido admitida; (ii) verificar se a inicial padece de inépcia por ausência de documentos essenciais; (iii) avaliar se houve juntada intempestiva de documentos; e (iv) examinar a correção da concessão da gratuidade judiciária. III. Razões de decidir 3. A denunciação da lide não é cabível quando ausente obrigação legal ou contratual específica que justifique a responsabilização do terceiro pelos danos objeto da demanda principal. 4. A intervenção de terceiros em demandas ambientais deve ser criteriosamente analisada para não prejudicar a celeridade processual e os direitos fundamentais dos demandantes, especialmente quando envolvem questões alimentares. 5. O fato de ter sido o de cujus criança quando cessou a exploração não elide a responsabilidade da mineradora pelos danos causados durante o período de suas atividades. 6. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, regendo-se pela teoria do risco integral, sendo inadmissível a invocação de excludentes para transferir responsabilidade a terceiros. 7. As demais preliminares foram corretamente rejeitadas, não se verificando inépcia da inicial, juntada intempestiva de documentos ou irregularidade na concessão da gratuidade judiciária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A denunciação da lide em ações de responsabilidade civil ambiental só é admissível quando demonstrada inequívoca obrigação legal ou contratual específica do terceiro pelos danos objeto da demanda principal. 2. A intervenção de terceiros não pode ser utilizada como expediente protelatório em demandas que visam resguardar direitos fundamentais e questões alimentares dos demandantes." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 125, II; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC/2015, arts. 319, 320, 321, 434 e 99. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.